Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701080-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN FIUZA BRAGA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIRIAN FIUZA BRAGA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e por MIRIAM FIUZA BRAGA em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Inicialmente, verifica-se que o recurso do BRB Banco de Brasília S.A. não veio acompanhado de preparo. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Assim, intime-se o réu BRB Banco de Brasília S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 29 de junho de 2022 17:41:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador